Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUIZ A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O juízo originário apenas recebeu o cumprimento provisório de sentença e determinou que a alegação do agravante de que havia sido concedido efeito suspensivo em outro processo fosse demonstrado.

2. Na decisão agravada, o juiz a quo não se pronunciou sobre o efeito suspensivo e nem sobre o pedido de manutenção de posse sobre o imóvel.

3. A incursão sobre as matérias nesta instância caracterizaria inovação recursal.

4. Imiscuir-se no âmbito estrito do agravo de instrumento, seria ofensivo à dinâmica processual e ao devido respeito às instâncias jurisdicionais.

5. Recurso conhecido e desprovido.